Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA ESSENCIAL. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PARÂMETROS DISPOSTOS NO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O erro de premissa fática essencial ocorre quando adotado como fundamento fato inexistente ou distorcido, que não se configura quando a impugnação apresentada pelo Réu tornou a liquidação controvertida, a autorizar as condutas impostas pelo Juízo a quo.
2. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CR/88).
3. A petição inicial de liquidação de sentença não padece de vícios, uma vez que os parâmetros de apuração estão delineados no próprio título judicial e os documentos referenciados foram juntados aos autos. A complexidade da matéria impede julgamento de plano, sendo cabível eventual produção de prova pericial.
4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Autor não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, mormente porque a apuração de valores ainda está pendente e não há débito reconhecido.
5. Desnecessário o desentranhamento de documentos já considerados sem eficácia para fins de cálculo, por decisão judicial anterior.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.